Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808740-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH G BARBOSA

AGRAVADO: IPAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTD - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808740-44.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA.

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA N. 17.426.

AGRAVADO: ELIZABETH G. BARBOSA.

ADVOGADO: CARLOS FERRO – OAB/PA N. 1.076.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 17042128 pag. 1/3) que concedeu tutela de urgência em processo relacionado a reintegração de posse de imóvel. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Conforme análise realizada na decisão monocrática ora agravada, restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

4. Quanto ao fumus boni iuris, verificou-se que houve recolhimento do mandado de desocupação compulsória, conforme decisão proferida nos autos do Processo n. 0075840-97.2015.8.14.0301, em razão de determinação anterior para o estabelecimento do contraditório e regular processamento da ação.

5. Em relação ao periculum in mora, este também se mostra presente diante do possível cumprimento do mandado de reintegração possessória, o que poderia causar dano de difícil reparação.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará corrobora o entendimento de que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência, conforme precedentes citados na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada

Teses de julgamento: "1. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser concedida a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, j. 14/11/2013, p. 18/11/2013; TJPA, AI 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, j. 13/12/2007, p. 18/12/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808740-44.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA.

ADVOGADO:
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA N. 17.426.

AGRAVADO:
ELIZABETH G. BARBOSA.

ADVOGADO:
CARLOS FERRO – OAB/PA N. 1.076.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
IPAL – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 17042128 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador,
que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para deferir o pedido de tutela recursal de urgência, suspendendo a decisão vergastada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de 1º grau.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, devendo ser mantida a decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 17042128 pag. 1/3) que concedeu tutela de urgência em processo relacionado a reintegração de posse de imóvel. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Conforme análise realizada na decisão monocrática ora agravada, restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

4. Quanto ao fumus boni iuris, verificou-se que houve recolhimento do mandado de desocupação compulsória, conforme decisão proferida nos autos do Processo n. 0075840-97.2015.8.14.0301, em razão de determinação anterior para o estabelecimento do contraditório e regular processamento da ação.

5. Em relação ao periculum in mora, este também se mostra presente diante do possível cumprimento do mandado de reintegração possessória, o que poderia causar dano de difícil reparação.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará corrobora o entendimento de que, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência, conforme precedentes citados na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada

Teses de julgamento
:
"1. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser concedida a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, j. 14/11/2013, p. 18/11/2013; TJPA, AI 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, j. 13/12/2007, p. 18/12/2007.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 17042128 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, devendo ser mantida a decisão de 1º grau.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Pois bem, no caso em apreço, devem ser analisadas em grau recursal os requisitos da tutela de urgência, constantes no art. 300 do CPC/205, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ab initio, quanto ao
fumus boni iuris
, diante do conjunto probatório constante nos autos, destaco que, se por um lado, constata-se a existência de expedição de novo mandado de reintegração de posse para o imóvel em litígio, nos autos do Processo n. 0023167- 11.2007.8.14.0301, nos autos do Processo n. 0075840-97.2015.8.14.0301, verifico decisão do juízo de piso, nos seguintes termos, a saber:

Considerando os termos do v. Acórdão de fls. 586/590, que anulou a sentença de fls. 538 e determinou o regular processamento da ação de querella nullitatis interposta, determino para o estabelecimento do necessário contraditório, a citação dos requeridos da presente demanda, sendo certa a possibilidade de designação de audiência de conciliação entre as partes a qualquer tempo;

Ademais, considerando a determinação contida na decisão der fls. 314, de imediato recolhimento do mandado de desocupação compulsória expedido nos autos de n. 0023167-69.2007.8.14.0301, entendo, por agora, como prejudicado o pedido liminar inaudita altera pars, constante da inicial de fls. 18, item b.

Desta forma, constata-se que houve o recolhimento do mandado de desocupação compulsória.

E aliado a presença do requisito do fumus boni iuris, nesta mesma linha de raciocínio também entendo presente o requisito do
periculum in mora
, tendo em vista o possível cumprimento do mandado de reintegração possessória.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE.

(TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007-12-13, Publicado em 2007-12-18)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17042128 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/06/2025